Tribunal: TJMT
Processo: 1016686-56.2022.8.11.0015
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016686-56.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JAIR FERREIRA DA COSTA - CPF: 797.969.071-00 (APELANTE), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO GM S.A - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (APELADO), BENITO CID CONDE NETO - CPF: 026.670.331-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL –

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA

-
CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR (CDC)

–TARIFA
DE
DESPESAS E
CADASTRO – PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA
–
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM AFASTADA -
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES–RECURSO
DES
PROVIDO.

O recurso não viola o princípio da
dialeticidade
quando suas razões se insurgem contra a matéria posta na sentença.

Acerca das tarifas bancárias, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, publicado no dia 06/12/2018 - TEMA 958
,

considerou
ser válida as cobranças, desde que especificada e comprovada a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva.

Restituição de forma simples dada
a
ausência de má-fé da instituição financeira na cobrança dos encargos afastados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de apelação interposto por
Jair Ferreira da Costa
, em face da sentença proferida
pelo Juízo da
2
a Vara Cível da Comarca de
Sinop
,
nos autos da ação de revisão contratual que move contra
Banco
GMAC
S.A
., que julgou
parcialmente procedente
os pedidos da inicial
,
para reconhecer a abusividade da cobrança de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) a título de tarifa de avaliação, determinando a restituição do valor pago a maior, de forma simples, a ser corrigido pelo INPC, desde a data do pagamento, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação. Diante de ter decaído de maior dos pedidos, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorár
ios advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, restando sobrestada sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC
.

Para tal desiderato,
o
apelante recorre sustentando, em suma, a ilegalidade da cobrança em relação
à
s tarifas de
despesa e de cadastro
.

Ao final, pugna pelo ressarcimento em dobro por todos os valores pagos à maior
e, inversão do ônus
de sucumbência
.

Contrarrazões apresentadas no Id. 211439700, pugnando
preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo
seu

desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado em suas contrarrazões suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, pela falta de
dialeticidade
, ante a ausência de impugnação aos fundamentos da sentença.

A preliminar
não merece prosperar.

Ist
o porque, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal, portanto não há como não ser conhecido.

Aliás, esse é o entendimento jurisprudencial,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (CPC, ART. 932, III) – INOCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO SATISFATÓRIA DOS ASPECTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DA FUNDAMENTAÇÃO SENTENCIAL – ALEGAÇÃO DE INVALIDADE OU IMPRESTABILIDADE PROBATÓRIA DA APURAÇ
ÃO REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA
NA UC DO APELANTE – 1. Confrontada a crítica recursal com os fundamentos e conclusões sentenciais, vê-se, pois, a devida impugnação direta do núcleo do ato sentencial, expondo
“as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da sentença (CPC, art. 1.010, III), em estrita observância ao princípio da
dialeticidade
recursal.
2. Se a documentação acostada aos autos prova o desvio de energia elétrica a beneficiar a parte autora em detrimento da concessionária é devido o pagamento da recuperação do consumo que decorre da utilização da energia fornecida e não registrada
corretamente.
”
(
N.U
0001126-40.2016.8.11.0003,
Ap
69341/2017, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

“[...] não há falar-se em ofensa ao princípio da
dialeticidade
se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular. [...]" (TJMT, 2a Câmara Cível, Relatora
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
)

Com essas considerações, rejeito a preliminar suscitada.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

O caso posto em debate refere-se à revisão das cláusulas
inseridas
ao contrato de financiamento de veículo firmado entre a instituição financeira e a parte autora.

O juízo
a quo
julgou
parcialmente procedente
os pedidos da inicial
,

para reconhecer
tão somente
a abusividade da cobrança de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) a título de tarifa de avaliação, determinando a restituição do valor pago a maior, de forma simples, a ser corrigido pelo INPC, desde a data do pagamento, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação
)
.

Contra essa decisão, insurge-se a autora, ora apelante sustentando a abusividade e ilegalidade das tarifas de
despesa e de cadastro
, bem com a restituição em dobro do valor pago a maior.

Pois
bem.

O recurso
não
merece provimento
.

Is
t
o porque, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos intitulados de adesão e, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa
e também
por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

A respeito,Nelson Nery Júniorleciona que:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, §2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do
Ccom
. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, Ed. RT, p. 1832, nota 12).

Nesse quadro, em relação à Tarifa de Cadastro, o Superior Tribunal de Justiça, em 28/08/2013, quando do julgamento do REsp no 1.251.331 RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou posicionamento sobre a validade da aludida cobrança, vejamos:

“[...]7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).[...].”(REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI)

Ademais, pelo que se denota da documentação acostada aos autos, tem-se que a tarifa de cadastro foiexpressamente ajustada em
contrato no campo “
Dados do Financiamento
”. Desse
modo,
não prospera o pedido de invalidade ou de abusividade da respectivacobrança.

Em relação à cobrança da tarifa de
despesas
do financiamento
, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento sobre o tema, sob o rito dos recursos repetitivos, vejamos:

“[...]
2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2.
Aplicação da tese 2.3,
mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato
e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia”
.4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (REsp 1578553/SP, 2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
)
(destaquei)

Conforme se extrai da tese fixada, a cobrança da
tarifa do registro de contrato
somente é possível desde que comprovada
a
efetiva prestação do serviço, demonstração essa existente nos autos consoante (Id.
211809882 e Id. 211809885
), diante o registro do contrato de alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito (Detran), razão pela qual a cobrança do valor de R$
320,88
(trezentos e
vinte reais e oitenta e oito centavos
), referente à aludida tarifa, mostra-se devida.

No que tange à restituição de eventuais valores cobrados indevidamente, entendo que os contratos de adesão, com cláusulas ilegais e abusivas, sem dúvida ensejam a compensação ou restituição da eventual quantia paga indevidamente, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, do que foi efetivamente quitado de forma errônea,
contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé da instituição financeira.

Sob este prisma, o
s
seguinte
s
precedente
s
:

“[...] 3.A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004 – negritei). “Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição do indébito. Forma simples. -O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da
má-fé.
Negado provimento ao agravo.”(STJ,
AgRg
no AG n. 570.214/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi)

“
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – APLICAÇÃO DO CDC – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – NÃO COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – ILEGALIDADE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato e de avaliação do bem, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que não ocorreu nos autos.

O STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança de seguro de proteção financeira – que foi abordado no julgamento do
REsp
n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

O entendimento dominante no c. STJ é no
sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso
.
”
(N.U 1017122-78.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024)
(destaquei)

Com essas considerações,

nego
provimento
ao recurso
, mantendo
incólume
a sentença objurgada
.

Nos termos do §11, do art. 85, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o
valor atualizad
o
da causa, em favor do
causídico
da parte recorrida, com as ressalvas do art. 98 §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024